Tribunal: STJ
Processo: 0800414-16.2020.8.12.0046
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2897823 - MS (2025/0112506-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: RAFAEL FAYAD MARCONDES
ADVOGADOS
: RENATO FERREIRA MOURA FRANCO - DF035464
LUCAS COSTA DA ROSA - MS014300
EDUARDO LASMAR PRADO LOPES - RJ189700
JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO - DF054244
MAYRA JARDIM MARTINS CARDOZO - DF059414
EDUARDO LASMAR PRADO LOPES - DF069753
HUGO NUNES NAKASHOJI NASCIMENTO - DF069604
POLIANE CARVALHO ALMEIDA - DF069966
THAÍS CRISTINA FREITAS MARQUES - DF063422
AGRAVADO
: TORRES HOMEM CUNHA CANCADO
AGRAVADO
: CRISTIANE NOGUEIRA JORGE
ADVOGADOS
: VALDEMAR ZAIDEN SOBRINHO - GO002547
DANILO FERREIRA BORTOLI - SP409024
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO ORDINÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO
CONHECEU DO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO DEMANDADO.
Aplicação correta da
Ausência de
1.
súmula 182/STJ.
impugnação específica aos fundamentos da decisão de origem que
inadmitiu o processamento do recurso especial. Violação ao
princípio da dialeticidade, ensejando a manutenção do provimento
hostilizado por seus próprios fundamentos.
Agravo interno desprovido.
2.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53222559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:04:35
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 21581bc3-64bd-460c-8adc-ef9df1340493

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA53222559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:04:35
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 21581bc3-64bd-460c-8adc-ef9df1340493

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2897823 - MS (2025/0112506-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: RAFAEL FAYAD MARCONDES
ADVOGADOS
: RENATO FERREIRA MOURA FRANCO - DF035464
LUCAS COSTA DA ROSA - MS014300
EDUARDO LASMAR PRADO LOPES - RJ189700
JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO - DF054244
MAYRA JARDIM MARTINS CARDOZO - DF059414
EDUARDO LASMAR PRADO LOPES - DF069753
HUGO NUNES NAKASHOJI NASCIMENTO - DF069604
POLIANE CARVALHO ALMEIDA - DF069966
THAÍS CRISTINA FREITAS MARQUES - DF063422
AGRAVADO
: TORRES HOMEM CUNHA CANCADO
AGRAVADO
: CRISTIANE NOGUEIRA JORGE
ADVOGADOS
: VALDEMAR ZAIDEN SOBRINHO - GO002547
DANILO FERREIRA BORTOLI - SP409024
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO ORDINÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO
CONHECEU DO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO DEMANDADO.
Aplicação correta da
Ausência de
1.
súmula 182/STJ.
impugnação específica aos fundamentos da decisão de origem que
inadmitiu o processamento do recurso especial. Violação ao
princípio da dialeticidade, ensejando a manutenção do provimento
hostilizado por seus próprios fundamentos.
Agravo interno desprovido.
2.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52777298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:14:30
Código de Controle do Documento: 86f73687-54ae-44d1-949f-1f0a2766c47d

Trata-se de agravo interno, interposto por
,
RAFAEL FAYAD MARCONDES
contra decisão monocrática de fls. 1281/1283, e-STJ, da lavra deste signatário, a qual
não conheceu do agravo (art. 1.042, do
, por ofensa ao princípio da
CPC/2015)
dialeticidade - Súmula 182/STJ.
Em suas razões recursais (fls. 1291/1301, e-STJ), o insurgente alega, em
suma, que no agravo em recurso especial destacou a não incidência das Súmulas 5 e 7
do STJ ao caso concreto.
Impugnação às fls. 1312/1315, e-STJ.
É o relatório.

VOTO
O agravo interno
merece acolhida.
não
Inicialmente, cabe observar,
, proferida
1.
a decisão de fls. 1229/1238, e-STJ
pela Desembargador Vice-Presidente do TJMS, deixou de admitir recurso especial, pelos
seguintes fundamentos:
ausência de violação aos artigos 489 e 1.022 do
(i)
CPC/2015; e
com relação aos demais dispositivos legais, haveria incidência do óbice das Súmulas
(ii)
5 e 7 do STJ.
Observa-se, da atenta leitura do
, que
agravo (fls. 1241/1244, e-STJ)
o insurgente
,
,
no tópico III entre as fls. 1242/1243, e-STJ apresenta, relativamente às
para reforma da decisão
Súmulas 5 e 7 do STJ, apenas argumentos superficiais
agravada, sustentando,
, da inaplicabilidade dos óbices acima citados.
de modo vago
Assim, não foi demonstrado que a solução da controvérsia independe do
, soberanamente avaliados pelas
reexame dos elementos de convicção dos autos
instâncias ordinárias.
,
:
Confira-se nas fls. 1242/1243, e-STJ, todo o teor da insurgência

“no tocante à propalada violação dos arts. 476
Afirmou a decisão agravada que
e 477, do Código Civil e ao 514, CPC, Exceção do Contrato não cumprido, arts.
113, 170, 184, 421 e 422 do CC; e ao
o, CPC, Adimplemento Substancial,
art. 6
do Código Civil, Supressio e Surrectio,
do Código Civil, data
art. 422,
art. 1216,
inicial da indenização pelo uso do imóvel, arts. 884, 1219 e 1220, do Código Civil,
afastamento da renúncia às benfeitorias, arts. 884, do Código Civil e
o, CPC,
art. 6
correção dos parâmetros da atualização, rever as premissas fáticas adotadas pelo
acórdão recorrido e o convencimento obtido por este Tribunal com base nas
provas produzidas e na análise de conteúdo contratual, para assim modificar o
julgado e acolher o pleito recursal, implicaria, necessariamente, no reexame do
conjunto fático-probatório e da interpretação dada pelo Tribunal aos dispositivos
Documento eletrônico VDA52777298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:14:30
Código de Controle do Documento: 86f73687-54ae-44d1-949f-1f0a2766c47d

contratuais envolvidos, o que é vedado, no âmbito de recurso especial, por força
das Súmulas 5 e 7 do STJ” (f. 58).
Igualmente aqui o posicionamento merece reforma, pois o debate é
e a apreciação dos fundamentos recursais demandará
eminentemente de direito
apenas uma análise horizontal dos acórdãos recorridos, admitindo-se a situação
fática e contratual exatamente na forma em que neles está delineada, o que se
amolda ao entendimento de que “a revaloração da prova ou de dados
explicitamente admitidos e delineados no decisório recorrido não implica no
vedado reexame do material de conhecimento” (STJ, AgInt-AgInt-AREsp 998.655).
Idem: AgInt no REsp 1.986.268 e vários outros.
Os fatos são incontroversos e nenhuma cláusula contratual precisa ser
Apenas sua subsunção à lei é necessária ao julgamento do recurso,
interpretada.
ao passo que “a jurisprudência desta Corte Superior é firme em admitir que se
promova a requalificação jurídica dos fatos ou mesmo a revaloração da prova.
Trata-se, por certo, de expediente distinto do reexame vedado pelo Enunciado
Sumular de no 7 do STJ” (STJ, EDcl-AgRg-EDcl-AREsp 1.935.727).

Convém destacar que a alegação genérica de que o tema discutido no
(incluídas aí as hipóteses de
recurso especial representa matéria de direito
qualificação jurídica dos fatos e valoração jurídica das provas), e não fático-probatória,
.
não é apta a impugnar, de modo específico, o fundamento da decisão atacada
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADO
DE FORMA ESPECÍFICA O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. SÚMULA N. 7 DO STJ.
. HONORÁRIOS RECURSAIS. AFRONTA AO
INSURGÊNCIA GENÉRICA
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
AGRAVO
INTERNO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A parte Agravante, no agravo em recurso
especial, deixou de impugnar, de forma específica, um dos fundamentos da
decisão que não admitiu o recurso especial na origem, qual seja, o óbice
. 2.
previsto na Súmula n. 7 do STJ. Incidência da Súmula n. 182 do STJ
Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, "[a] impugnação da Súmula 7
do STJ pressupõe estrutura argumentativa específica, indicando-se as
premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo Tribunal de origem, a
qualificação jurídica por ele conferida e a apreciação jurídica que lhes
deveria ter sido efetivamente atribuída. [...] O Recurso daí proveniente
deveria se esmerar não em simplesmente reiterar as razões do Recurso
Especial ou os argumentos referentes ao mérito da controvérsia, mas em
demonstrar efetivamente que a referida Súmula não se aplica ao caso
concreto e que, portanto, seria desnecessário revolver o acervo fático-
" (AgInt no
probatório dos autos para a análise da insurgência
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp n. 2.371.208/PB,
julgado em
DJe de
. 3. Ao final da peça recursal, a
18/12/2023,
20/12/2023)
Recorrente limita-se em postular a exclusão dos honorários recursais sem antes
apontar o equívoco da decisão recorrida. Não se indicam, conforme exige o
princípio da dialeticidade, os pressupostos fáticos e jurídicos que, no caso,
desautorizariam a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, razão
Documento eletrônico VDA52777298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:14:30
Código de Controle do Documento: 86f73687-54ae-44d1-949f-1f0a2766c47d

pela qual o pedido subsidiário é incognoscível. 4. Agravo interno parcialmente
conhecido e, nessa extensão, desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.346.013/SP,
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe
19/8/2024,
de
)
22/8/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. OBRIGAÇÃO
DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLÊNCIA. REQUERIMENTO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA ILEGITIMIDADE DA
OPERADORA DE SAÚDE. AUSENTE O CUMPRIMENTO DO REQUISITO DO
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA
PRETENSA
SÚMULA 211/STJ.
REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE
FATOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. A questão da
SÚMULA 182, DO STJ.
ilegitimidade da operadora de saúde não foi objeto de discussão pelo órgão
colegiado do Tribunal de origem, o que atrai a incidência da Súmula 211 do STJ. 2.
Quanto à redução do valor do dano moral, a pretensão da Recorrente, no caso,
esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ. 3. Não houve adequada impugnação ao

fundamento da ausência do cumprimento do requisito do prequestionamento e à
Súmula 211. Para que se entenda por atacado o óbice apontado na
admissibilidade do Recurso Especial, a impugnação deve ser realizada de
forma efetiva e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas
ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia,
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no
.
da Súmula n. 182 do STJ
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.281.723/PE,
julgado em
DJe de
)
30/10/2023,
6/11/2023.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA
1. No caso dos autos, não houve impugnação específica de
SÚMULA N. 182/STJ.
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. 2. Para que se
considere adequadamente impugnada a
o agravo em
Súmula n. 7/STJ,
recurso especial deve empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no
acórdão recorrido e as teses recursais, mostrando em que medida estas não
exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local, o que não
se observa na alegação genérica de ser prescindível reexame de fatos e
. 3 . Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
provas
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ. Agravo interno
improvido. (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.152.939/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
14/8/2023,
18/8/2023.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO. (...) 3. Para afastar a incidência dos óbices das Súmulas n. 5 e 7
do STJ, cabe ao agravante desenvolver argumentação que demonstre como
Documento eletrônico VDA52777298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:14:30
Código de Controle do Documento: 86f73687-54ae-44d1-949f-1f0a2766c47d

seria possível modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
sem nova análise do acervo fático-probatório e de cláusulas contratuais,
esclarecendo especificamente quais fatos foram devidamente consignados
no acórdão proferido. Não basta, portanto, a parte sustentar que a apreciação
de seu apelo extremo demanda apenas apreciação de normas legais e
4.
prescinde do reexame de provas e de análise de cláusulas contratuais.
Agravo interno não conhecido. (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.768.442/MG,
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
28/11/2022,
)
30/11/2022.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
MINUTA
DE
AGRAVO
QUE
NÃO
INFIRMA
ESPECIFICAMENTE
O
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 7 DO STJ. RAZÕES
RECURSAIS.
IMPUGNAÇÃO
GENÉRICA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foi rebatido,
especificamente, o fundamento da decisão agravada relativo à incidência da
. 2. No
atraindo, à espécie, a aplicação da
Súmula n. 7/STJ,
Súmula n. 182/STJ
tocante à aplicação da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, nas razões do
agravo em recurso especial, o Agravante se limitou a sustentar
genericamente que a matéria seria apenas jurídica, sem explicitar, à luz da
tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
Assim, não houve a observância da
dependeria do reexame de provas.
dialeticidade recursal, motivo pelo qual careceu o referido recurso de pressuposto
de admissibilidade, qual seja, a impugnação efetiva e concreta aos fundamentos
utilizados para inadmitir o recurso especial, no caso, a incidência da citada súmula
desta Corte. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.965.463/GO,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
26/10/2021,
)
4/11/2021.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR
DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 7/STJ.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 182.
1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais. 2.
INCIDÊNCIA
O agravo interposto contra decisão denegatória de processamento de recurso
especial que não impugna, especificamente, todos os fundamentos por ela
utilizados, não deve ser conhecido. 3. Inadmitido o recurso especial com base
na

Súmula 7/STJ, não basta a simples assertiva genérica de que se cuida de
revaloração da prova, ainda que feita breve menção à tese sustentada.
Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no
Rel.
AREsp 1775476/MG,
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
15/03/2021,
18/03/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SÚMULAS 7 E 182 DO STJ. 1. A insurgente não impugnou, de forma
precisa, os fundamentos da decisão impugnada em relação à aplicação da
o que atrai, por analogia, a incidência da Súmula 182 desta Corte:
Súmula 7/STJ,
"É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada." 2. Não basta a assertiva genérica de que é
Documento eletrônico VDA52777298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:14:30
Código de Controle do Documento: 86f73687-54ae-44d1-949f-1f0a2766c47d

desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita breve menção à tese
sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão combatido e a
argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
3. Ainda que assim não fosse, decidir
afastamento do citado óbice processual.
de forma contrária ao acórdão recorrido demandaria necessariamente o reexame
de matéria fática, o que encontra óbice na Súmula 7 desta Corte Superior. 4.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
Rel.
AREsp 1067725/SP,
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
17/10/2017,
20/10/2017)

Ora, conforme já decidiu o STJ, "
1.2.
à luz do princípio da dialeticidade, que
norteia os recursos, deve a parte recorrente impugnar todos os fundamentos suficientes
para manter o acórdão recorrido, de maneira a demonstrar que o julgamento proferido
pelo Tribunal de origem merece ser modificado, ou seja, não basta que faça alegações
" (AgRg
genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado contra o qual se insurge
no Ag 1.056.913/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe
.
26/11/2008)
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE.
III,
ART. 932,
DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. 1. À luz do
princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante,
sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar
especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para
. 2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao
negar seguimento ao reclamo
recurso especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo de
admissibilidade, a impugnação específica aos fundamentos utilizados para a
negativa de seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no
III, do CPC de 2.015 e
I, do RISTJ, ônus da qual não se
art. 932,
art. 253,
desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não

. 3. Esta Corte, ao interpretar o previsto no
aplicabilidade do óbice invocado
parágrafo único, do
(o qual traz disposição similar ao § 3o do
art. 932,
CPC/2015
do do mesmo Código de Ritos), firmou o entendimento de que este
art. 1.029
dispositivo só se aplica para os casos de regularização de vício estritamente
formal, não se prestando para complementar a fundamentação de recurso já
interposto. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no
Rel.
AREsp 1490629/SP,
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
05/08/2021,
25/08/2021)

Desta forma, irrefutável a incidência do enunciado n.o 182, da Súmula do STJ,
porquanto inexistiu ataque específico ao fundamento da decisão que obstou a ascensão
do recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
2.
Documento eletrônico VDA52777298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:14:30
Código de Controle do Documento: 86f73687-54ae-44d1-949f-1f0a2766c47d

É como voto.
Documento eletrônico VDA52777298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:14:30
Código de Controle do Documento: 86f73687-54ae-44d1-949f-1f0a2766c47d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.897.823 / MS
Número Registro: 2025/0112506-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08004141620208120046
0800414162020812004650004
8004141620208120046
800414162020812004650004
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RAFAEL FAYAD MARCONDES
ADVOGADOS : GUSTAVO TOSI - DF028498
GUILHERME BARBOSA MESQUITA - DF030417
RENATO FERREIRA MOURA FRANCO - DF035464
LUCAS COSTA DA ROSA - MS014300
EDUARDO LASMAR PRADO LOPES - RJ189700
JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO - DF054244
MAYRA JARDIM MARTINS CARDOZO - DF059414
EDUARDO LASMAR PRADO LOPES - DF069753
HUGO NUNES NAKASHOJI NASCIMENTO - DF069604
POLIANE CARVALHO ALMEIDA - DF069966
THAÍS CRISTINA FREITAS MARQUES - DF063422
AGRAVADO
: TORRES HOMEM CUNHA CANCADO
AGRAVADO
: CRISTIANE NOGUEIRA JORGE
ADVOGADOS : VALDEMAR ZAIDEN SOBRINHO - GO002547
Documento eletrônico VDA53205498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:03:58
Código de Controle do Documento: 943027da-8859-40d1-b428-1c55aaca8b9f

DANILO FERREIRA BORTOLI - SP409024
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RAFAEL FAYAD MARCONDES
ADVOGADOS : RENATO FERREIRA MOURA FRANCO - DF035464
LUCAS COSTA DA ROSA - MS014300
EDUARDO LASMAR PRADO LOPES - RJ189700
JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO - DF054244
MAYRA JARDIM MARTINS CARDOZO - DF059414
EDUARDO LASMAR PRADO LOPES - DF069753
HUGO NUNES NAKASHOJI NASCIMENTO - DF069604
POLIANE CARVALHO ALMEIDA - DF069966
THAÍS CRISTINA FREITAS MARQUES - DF063422
AGRAVADO
: TORRES HOMEM CUNHA CANCADO
AGRAVADO
: CRISTIANE NOGUEIRA JORGE
ADVOGADOS : VALDEMAR ZAIDEN SOBRINHO - GO002547
DANILO FERREIRA BORTOLI - SP409024
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio
Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53205498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:03:58
Código de Controle do Documento: 943027da-8859-40d1-b428-1c55aaca8b9f